Tribunal: TJDFT
Processo: 0741057-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0741057-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO SALVADOR NOGUEIRA DE MORAES AGRAVADO: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAIMUNDO SALVADOR NOGUEIRA DE MORAES contra a decisão de ID n. 137645995 (autos de origem), proferida em Execução de Título Extrajudicial proposta por BRCRED SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA - EPP, que deferiu o pedido de penhora parcial dos rendimentos. Afirma, em suma, que seus proventos líquidos correspondem, em média, a R$ 3.784,84; que a penhora compromete sua subsistência; que a totalidade da dívida ainda é objeto de discussão nos Embargos à Execução. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o indeferimento da penhora. Gratuidade de justiça deferida no Agravo de Instrumento n. 0713340-32.2022.8.07.0000. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do Código de Processo Civil), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família, bem como que a penhora represente mecanismo de efetiva satisfação da dívida. Do contexto fático apresentado, nota-se que foi determinada a busca por bens nos sistemas SisbaJud (ID n. 119146405 dos autos de origem), RenaJud (ID n. 126827990 dos autos de origem), InfoJud (ID n. 133924908 dos autos de origem), bem como tentada a penhora da restituição de seu Imposto de Renda (ID n. 134654414 dos autos de origem). Ou seja, as diligências recentes não alcançaram outros bens passíveis de penhora. Todavia, como dito, o excepcional acolhimento do pedido de penhora de parte da remuneração demanda também a análise da condição financeira do devedor e da viabilidade da constrição. Na hipótese, a remuneração líquida da parte agravante, no mês de julho de 2022, correspondeu a R$ 3.782,84, ao passo que no mês de agosto de 2022 totalizou R$ 4.832,80 (ID n. 139445486 dos autos de origem). Esse valor, comparado com a dívida atual (R$ 16.649,96), demonstra que a penhora se revela medida apta a saldar a dívida. Portanto, não está verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora